Tribunal: TJPA
Processo: 0839072-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839072-32.2021.8.14.0301

APELANTE: THIANA CRISTINA PANTOJA MARQUES

APELADO: RODRIGO TUMA ROTTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0839072-32.2021.8.14.0301

APELANTE: THIANA CRISTINA PANTOJA MARQUES

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA LIMA RAMOS - PA25981-A

APELADO: RODRIGO TUMA ROTTA

Advogados do(a) APELADO: JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO - PA6557-A, SHIRLEY LUCIA DO VALE COSTA - PA28890-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, VIII, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a exigibilidade do crédito decorrente de contrato de locação comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal gira em torno da validade e exigibilidade do título executivo extrajudicial, da alegada ausência de liquidez e certeza, da existência de acordo extrajudicial e da suposta ocorrência de excesso de execução.
(i) Saber se o contrato de locação não renovado formalmente compromete a validade do título executivo.
(ii) Saber se a planilha de débito apresentada padece de excesso de execução.
(iii) Saber se houve acordo extrajudicial apto a extinguir ou suspender a exigibilidade do crédito.
(iv) Saber se a ausência de instrução processual comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de locação juntado aos autos contém cláusulas claras sobre valores, prazos e encargos, constituindo título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, VIII, do CPC, sendo sua exigibilidade preservada mesmo após o termo final de vigência, diante da continuidade da posse do imóvel.
4. A alegação de excesso de execução foi apresentada de forma genérica, sem a memória discriminada exigida pelo art. 917, §3º, do CPC, o que impossibilita a aferição do excesso e impõe a rejeição da tese.
5. As mensagens eletrônicas acostadas aos autos não possuem formalização, assinatura, estipulação clara de condições ou confirmação de pagamento, não sendo aptas a caracterizar novação, remissão ou composição contratual com efeitos extintivos da obrigação.
6. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, considerando que ambas as partes foram intimadas para especificar provas e quedaram silentes, configurando regular instrução e ausência de cerceamento de defesa.
7. Ausente prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da obrigação, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, a sentença deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
9. Tese de julgamento:
1. O contrato de locação com cláusulas expressas sobre obrigações vencidas constitui título executivo extrajudicial mesmo após o termo final de vigência, quando comprovada a continuidade da posse.
2. A alegação de excesso de execução exige demonstração por planilha detalhada e fundamentada; sua ausência acarreta a rejeição da preliminar.
3. Propostas informais de acordo desacompanhadas de formalização e confirmação de pagamento não têm o condão de suspender ou extinguir a obrigação líquida representada por título executivo extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 784, VIII; 917, §3º; 355, I; 373, II; 85, §11.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por THIANA CRISTINA PANTOJA MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face do ESPÓLIO DE GERALDO TUMA ROTTA, representado por seu herdeiro RODRIGO TUMA ROTTA, julgou improcedentes os pedidos deduzidos e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial.

Na origem, a embargante, executada na Ação de Execução nº 0830159-66.2018.8.14.0301, fundada em dívida decorrente de inadimplemento de aluguéis de imóvel, alegou, em síntese, a ineficácia do negócio jurídico de locação e a inexequibilidade do título executivo, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

Sobreveio sentença (id 20188731) de improcedência.

Em sua apelação alega inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, a ineficácia do negócio jurídico que embasa a execução, bem como que o contrato de locação teria vigência por apenas 12 meses e não teria sido formalmente renovado.

Afirma ainda, a existência de erro na planilha apresentada pelo exequente, configurando excesso de execução, asseverando
a existência de suposto acordo extrajudicial que teria afastado a exigibilidade do débito.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (id 20188744).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A apelante sustenta que o título executivo não ostenta liquidez, certeza e exigibilidade, afirmando que o contrato de locação teria vigência inicial de doze meses, sem renovação formal, a afastar a cobrança das parcelas executadas; alega, ainda, excesso de execução por suposta incorreção nos valores constantes da planilha apresentada e existência de tratativas extrajudiciais que teriam tornado inexigível o crédito. Nenhuma das alegações, contudo, se sustenta diante do conjunto probatório.

Inicialmente, convém destacar que o contrato de locação juntado aos autos contém cláusulas expressas relativas ao valor mensal ajustado, à forma de pagamento, à penalidade por atraso e aos encargos incidentes, constituindo, nos termos do art. 784, VIII, do CPC, título executivo extrajudicial pleno, apto a embasar a execução independentemente da renovação formal mencionada pela apelante.

A eficácia do contrato quanto às parcelas vencidas no período de ocupação e uso do imóvel permanece íntegra, não havendo qualquer irregularidade capaz de desnaturar sua executividade.

No tocante à alegação de excesso de execução, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, pois deixou de apresentar memória discriminada do valor que entende correto, tampouco delimitou quais parcelas seriam objeto de impugnação ou indicou parâmetros específicos de correção.

Limitou-se a afirmar genericamente que a planilha seria equivocada, o que, como é cediço, é insuficiente para caracterizar excesso de execução. A jurisprudência é firme ao exigir delimitação concreta do valor controvertido, sob pena de rejeição da tese, conforme entendimento iterado do Superior Tribunal de Justiça.

A apelante igualmente invoca suposto acordo extrajudicial, sustentando que teria ocorrido tentativa de composição que afastaria a cobrança do débito.

Os documentos apresentados, todavia, consistem apenas em troca informal de mensagens eletrônicas, sem assinatura, sem estipulação de condições definidas, sem confirmação de pagamento ou novação e sem a mínima formalização necessária para alterar, extinguir ou suspender obrigação líquida representada por título executivo extrajudicial.

Nesse sentido, ausente qualquer prova concreta de pagamento parcial ou integral, inexistindo documento capaz de modificar a obrigação, não há falar em inexigibilidade do débito.

Durante a tramitação dos embargos à execução, o juízo a quo oportunizou às partes a especificação de provas. Tanto o embargado quanto a embargante permaneceram silentes, o que torna legítima a opção do magistrado pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, diante da suficiência do conjunto documental já produzido.

Assim, não há falar em omissão, tampouco em irregularidade na instrução processual.

O título é válido, os valores são exigíveis e não há causa extintiva, suspensiva ou modificativa da obrigação, de sorte que a apelante não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo, a teor do art. 373, II, do CPC.

Diante disso, a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e determinou o prosseguimento do feito executivo deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025